Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-90.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR ERRO NA EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Pretensão de anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora, contrariou a prova dos autos. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão. Decisão do Conselho de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR ERRO NA EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Pretensão de anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora, contrariou a prova dos autos. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão. Decisão do Conselho de Sentença não manifestamente contrária à prova dos autos. De acordo com a vítima sobrevivente e com o informante, os tiros foram subitamente desfechados, sem que os ofendidos pudessem esperar; outrossim, o ataque se deu durante um momento de descontração das vítimas, que se achavam em uma festa. Condenação mantida. Pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a reprimenda não comporta alteração. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Na última fase, reconhecido o erro de execução, nos termos da parte final do art. 73 e do art. 70, ambos do Código Penal, aplicou-se somente a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6. Regime fechado mantido. Recurso provido em parte.